Tribunal: TJSP
Processo: 1002308-21.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
CONSÓRCIO. Desistência. Sentença de parcial procedência, com determinação de restituição nos moldes da Lei no 11.795/08. CLÁUSULA PENAL. Retenção. Inadmissibilidade. Incidência que depende de prova do prejuízo, inexistente na hipótese. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.